Tribunal: TJPA
Processo: 0843744-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843744-20.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0843744-20.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO CONDOMÍNIO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA UNILATERAL IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação regressiva movida por Allianz Seguros S/A. A demanda originou-se do pagamento de indenização securitária a condomínios residenciais por danos elétricos causados por oscilações de tensão na rede de distribuição da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre seguradora e concessionária de energia elétrica atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são válidos para comprovação do nexo causal; e (iii) determinar se a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme arts. 346, III, 349 e 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, podendo valer-se da proteção do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, cabendo à fornecedora o ônus de demonstrar excludente de responsabilidade.

5.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram elaborados por profissionais habilitados e não foram impugnados de forma eficaz pela concessionária, sendo válidos como meio de prova do nexo causal.

6.

A alegação de caso fortuito não foi acompanhada de provas técnicas pela agravante, que deixou de produzir elementos mínimos capazes de infirmar a versão da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

7.

A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui obstáculo ao ajuizamento da ação, por não haver previsão legal obrigatória e por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

8.

A decisão agravada enfrentou adequadamente as teses recursais e está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora que paga indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviço sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano com fundamento no CDC.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

3.

Laudo técnico unilateral é válido quando elaborado por profissional idôneo e não impugnado tecnicamente.

4.

A exigência de protocolo administrativo prévio não constitui condição para o exercício do direito de ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, § 6º; CC, arts. 346, III, 349 e 786; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 620.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 19.08.2024; TJPA, AC 0800755-96.2020.8.14.0301, Rel. Maria Filomena Buarque, j. 03.02.2025; TJPA, AC 0852254-17.2023.8.14.0301, Rel. Maria Filomena Buarque, j. 28.04.2025; TJPA, AC 0846119-52.2024.8.14.0301, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.06.2025; TJGO, AC 5669148-13.2022.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 19.10.2023; TJRJ, AC 0870381-89.2023.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 20.02.2024.

____________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, tendo como parte agravada ALLIANZ SEGUROS S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, inconformada com a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação cível manejada pela ora agravante contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida por ALLIANZ SEGUROS S/A, condenando a concessionária de energia elétrica ré ao pagamento da quantia de R$ 12.520,00 (doze mil, quinhentos e vinte reais), acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde o desembolso, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, trata-se de ação regressiva ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A em razão de indenização securitária paga a seus segurados, proprietários dos Condomínios Portofino Condominium e Fit Mirante do Lago, pelos danos elétricos ocasionados em seus equipamentos, decorrentes de alegadas oscilações de tensão na rede de distribuição da concessionária ré.

A sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém concluiu pela existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária, afastando a tese de caso fortuito e reconhecendo a suficiência dos laudos técnicos e comprovantes de pagamento apresentados pela seguradora como prova do dano e do nexo causal.

Em suas razões recursais (ID 26952705), a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de nexo de causalidade entre os danos e a sua conduta; a existência de caso fortuito e força maior (descargas atmosféricas); a ausência de laudos técnicos idôneos e imparciais; e a ausência de protocolo administrativo prévio como requisito para judicialização.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática e o provimento do agravo interno para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência da demanda regressiva.

Em contrarrazões, constantes no ID nº 27470875, a agravada rebateu os argumentos da agravante, sustentando, em preliminar, a inépcia recursal por ausência de dialeticidade. No mérito, defende: a inaplicabilidade da Resolução ANEEL às relações entre seguradora e concessionária; que a ausência de protocolo administrativo não impede o acesso ao Judiciário; que os laudos apresentados são suficientes e os danos foram devidamente comprovados; e a responsabilidade objetiva da concessionária pelo risco da atividade desempenhada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, pois, tendo o sistema registrado a ciência da parte recorrente acerca da decisão recorrida em 25/04/2025 (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), o término do prazo recursal se daria em 20/05/2025, tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 26952706, 26952707 e 26952708).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Das preliminares

Inicialmente, analiso a preliminar de inépcia da inicial por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela Agravada.

Embora a Agravante tenha, em grande parte, reproduzido os argumentos de sua apelação, é possível depreender de suas razões o inconformismo com os fundamentos da decisão monocrática, especialmente no que tange à valoração das provas e à aplicação da responsabilidade objetiva. Em nome do princípio da primazia do julgamento de mérito, afasto a preliminar suscitada.

Mérito

Cuida-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, condenando a agravante ao pagamento de R$ 12.520,00 (doze mil, quinhentos e vinte reais), com correção monetária, juros de 1% ao mês a partir do desembolso e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia gravita em torno da responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a equipamentos de consumidores segurados da agravada, em virtude de oscilações na rede de distribuição.

A agravante sustenta, em resumo: (i) a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados; (ii) a ocorrência de caso fortuito ou força maior (descargas atmosféricas); (iii) a fragilidade e unilateralidade dos laudos apresentados pela seguradora; (iv) a ausência de pedido administrativo prévio, conforme exigência da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (v) que não teve a oportunidade de inspecionar os equipamentos danificados.

Todavia, não assiste razão à agravante.

Inicialmente, é importante observar que a seguradora, em ação regressiva sub-roga-se nas prerrogativas de direito dos condomínios segurados perante a concessionária de energia elétrica. Senão vejamos o disposto no Código Civil e no entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

(...)

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Súmula nº 188/STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Implica dizer que, detendo os condomínios segurados uma relação de consumo por equiparação perante a agravante EQUATORIAL, a seguradora, ao propor ação regressiva, passa a dispor dessas prerrogativas processuais oriundas do direito consumerista, até o limite do contrato de seguro.

No mesmo sentido das normas jurídicas mencionadas acima, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da 1ª Turma de Direito Privado desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. 2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1 .846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020). 3. Os autos tratam de
ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas
. 4. A Corte estadual decidiu
em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante
. 5. Agravo interno desprovido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no REsp: 2104255 SP 2023/0351304-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
APLICAÇÃO DO CDC
. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR O NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela Tokio Marine Seguradora S.A. para obter reembolso pelos valores pagos ao segurado em razão de danos elétricos causados por falha na prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta da agravante e os danos elétricos suportados pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos e ações deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF. A sub-rogação ocorre de pleno direito, independentemente da anuência do devedor
.

4.

A sub-rogação da seguradora implica a
aplicação das mesmas regras incidentes sobre a relação originária, inclusive as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado caracteriza-se como relação de consumo, sendo a seguradora, na condição de sub-rogada, destinatária das mesmas prerrogativas aplicáveis ao consumidor.

6.

A concessionária agravante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/15 e no art. 14, § 3º, do CDC, limitando-se a alegações genéricas de caso fortuito e força maior, sem apresentar elementos concretos capazes de afastar o nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço.

7.

A existência do nexo causal é corroborada pelos documentos apresentados pela seguradora, incluindo laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização ao segurado, os quais não foram contrarrestados pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, tem direito de propor ação regressiva contra o causador do dano, aplicando-se as mesmas normas aplicáveis à relação originária, inclusive as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços
, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de causas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

3.

A ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade mantém caracterizado o nexo causal entre a falha no serviço e os danos experimentados pelo consumidor, justificando a condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800755-96.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025)

Portanto, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público no caso em análise, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é
objetiva
, fundada na teoria do risco administrativo. Assim, para a configuração do dever de indenizar, é suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A própria regulação da Agência Nacional de Energia (ANEEL) elétrica segue a disposição da legislação consumerista, dispondo a Resolução ANEEL nº 1.000 o seguinte:

Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

No presente caso, a seguradora agravada instruiu a petição inicial com documentação hábil a demonstrar elementos integrantes da responsabilidade objetiva, destacando-se: (i) o pagamento de indenização securitária (id. 24249738, 24249744 e 24249742); (ii) a causa dos danos em razão de variações de tensão, atribuíveis ao serviço prestado pela concessionária (id. 24249736 e 24249742).

Assim, diante da documentação apresentada, caberia à parte agravante comprovar a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade objetiva previstas no §3º do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A agravante, no entanto, limitou-se a alegar que os documentos técnicos que imputaram a responsabilidade ao serviço fornecido por ela foram confeccionados de forma unilateral, com conclusões genéricas e sem respaldo idôneo.

Observa-se, em verdade, que as duas únicas provas técnicas existentes nos autos foram juntadas pela agravada, e consistem em uma certidão assinada por técnico especialista em redes elétricas (id. 24249736) e um laudo devidamente assinado por engenheiro mecânico (id. 24249742).

Caso quisesse contestar tais provas, deveria a parte agravante ter produzido suas próprias provas técnicas nesse sentido, por exemplo, relatórios e laudos demonstrando a ocorrência de eventos da natureza, ou outras circunstâncias decorrentes de fortuito externo, no dia dos eventos danosos narrados na petição inicial. Ressalte-se que a concessionária de energia Reclamada, na condição de empresa de porte nacional, tinha plenas condições de produzir tais documentos probatórios.

Todavia, tendo se limitado a questionar a legitimidade das provas produzidas pela agravada, sem produzir suas próprias provas, assumiu o risco de ter um resultado negativo no julgamento da presente demanda, subsistindo a sua responsabilidade objetiva, lastreada no conjunto probatório produzido pela agravada.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária
.

4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento,
aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada
.

5.
Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente.

6.
A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação
, tratando-se de faculdade e não exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.
É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.
(grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852254-17.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR OSCILAÇÃO NA REDE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL IDÔNEO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valor indenizado a segurado por danos materiais decorrentes de oscilação de energia. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 14.400,00, com atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para fins de comprovação do nexo causal;

(ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente por oscilação de tensão na rede elétrica;

(iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

4.
O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por profissional habilitado e empresa idônea, demonstrou de forma adequada a origem elétrica do dano, sendo suficiente para embasar a condenação
.

5. A alegação de caso fortuito externo (queda de raio) não restou comprovada pela recorrente, que não apresentou contraprova técnica.

6.
A ausência de prévia notificação administrativa não constitui impedimento ao ajuizamento da ação regressiva
, diante da inafastabilidade da jurisdição e da aplicação das normas do CDC.

7. Comprovado o pagamento da indenização e a sub-rogação nos direitos do segurado, legitimada está a autora para propor a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.
É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo.

2. A concessionária de energia
responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço.

3. A
ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846119-52.2024.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Consoante exegese dos arts . 346, III, 349 e 786, todos do CC, e da súmula 188 do STF,
a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas do segurado em todos os direitos, ações, privilégios e garantias em decorrência da oscilação de energia elétrica, razão pela qual aplica-se o CDC na espécie
. 2.
As concessionárias de serviço público têm o dever de ressarcir os danos a que deram causa ou deveriam evitar, em razão de sua responsabilidade objetiva
(art. 37, § 6º, da CF), que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros. 3.
Admite-se a validade dos laudos unilaterais para fins de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso causador dos defeitos nos aparelhos elétricos, quando a concessionária não os impugna de forma técnica e satisfatória no momento oportuno
, mormente quando os laudos são produzidos por empresas especializadas em manutenção e conserto do tipo de equipamento sinistrado, além de identificarem, suficientemente, as causas responsáveis pelos danos e subscritas por profissional especializado. 4. Os documentos que instruíram o pedido inicial são suficientes para constituir o direito da parte autora (art . 373, inciso I, do CPC), pois comprovam o fato, dano e nexo causal (dano em equipamentos decorrente de queda de energia), de forma que caberia à concessionária apelante a produção das provas necessárias para desconstituir as afirmações feitas (art. 373, inciso II, do CPC). 5. A exigência de comprovação de propriedade dos bens avariados e da respectiva vida útil, bem como da apresentação de nota fiscal, limita-se a mera alegação sem qualquer respaldo legal, porquanto vedada pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 6. D
iante da prova da ocorrência de oscilação de energia, dos danos causados ao segurado e do pagamento do seguro pela apelada, aliada à inexistência de alguma excludente de responsabilidade da concessionária prestadora de serviço, exsurge o dever da apelante em ressarcir a seguradora pelos valores dispendidos para o pagamento dos prêmios
. 7. Ante o desprovimento do recurso de apelação cível, bem como a preexistente condenação do recorrente em honorários, torna-se impositiva a majoração da sucumbência a cargo deste, conforme art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.

(TJ-GO 5669148-13.2022 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2023)

Apelação cível. Ação regressiva de cobrança movida pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Prova do pagamento da indenização securitária. Sub-rogação nos direitos que competiriam ao segurado, na forma do artigo 786 CC/02 e da súmula 188 STF . Relação jurídica originária submetida ao CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária ré, na forma do art. 14 CDC. Laudos técnicos imparciais confirmatórios do nexo causal entre o defeito causado nos aparelhos eletrônicos e a oscilação elétrica . Autor que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de nexo causal entre os danos elétricos narrados e o serviço prestado pela concessionária de energia. Concessionária de energia que se limitou a negar o ocorrido e apresentar tela de seu sistema informatizado sem registro de queda de tensão, sem que tenha trazido qualquer subsídio técnico para afastar sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, de acordo com o § 3º do art . 14 do CDC. Precedentes do TJRJ. Sentença de improcedência que se reforma. Provimento do recurso . Sucumbência invertida.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08703818920238190001 2023001115153, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 20/02/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 21/02/2024)

Quanto à ausência de requerimento administrativo prévio, destaca-se que tal exigência, oriunda de regulação administrativa da ANEEL, não tem o condão de se sobrepor ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição constitucionalmente garantida, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88. Outrossim, não se vislumbra utilidade prática na eventual tentativa de resolução administrativa da demanda, já que a agravante demonstra postura processual contrária ao direito alegado pela agravada.

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dada a correção jurídica de seus termos e o adequado enfrentamento das teses recursais.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2025